Tribunal: TJMT
Processo: 1031490-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031490-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SONIA BISPO VIEIRA - CPF: 633.362.199-49 (ADVOGADO), ALTAIR BORGES NOVAIS - CPF: 383.541.361-91 (AGRAVANTE), MARIA CLAUDETE ROCHA NOVAIS - CPF: 026.813.541-02 (AGRAVANTE), APARECIDO DOS SANTOS (AGRAVADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), ANTONIA DE PAULA BONFIM - CPF: 537.944.781-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAMIR VENSO BONFIM - CPF: 393.872.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS PINTO - CPF: 276.887.122-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA CRISTINA TEODORO GONCALVES - CPF: 390.038.252-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO NOGUEIRA GONCALVES - CPF: 316.611.142-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO TEODORO PINTO - CPF: 018.905.159-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO TEODORO PINTO - CPF: 949.495.651-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON DE PAULA PINTO - CPF: 026.494.791-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: MARIA CLAUDETE ROCHA NOVAIS

AGRAVANTE: ALTAIR BORGES NOVAIS

AGRAVADO:
APARECIDO DOS SANTOS

MAICON DE PAULA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)

CELSO TEODORO PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)

SERGIO TEODORO PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO

–
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ARTIGO 300 DO CPC/15 –
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DE BEM IMÓVEL – NECESSIDADE DE PRECAVER TERCEIROS EVENTUAIS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – MEDIDA DE CAUTELA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A averbação na matrícula do imóvel acerca da existência de “
Ação de Nulidade de Ato Jurídico
”

apenas torna pública a situação do bem, mormente para prevenir eventuais terceiros de boa-fé. Ademais, consta dos autos que o autor comprovou a aquisição do imóvel em 1982.

2 - A Lei de Registros Públicos - Lei Federal no 6.015/1973 - em seu artigo 167, I, item 21, determina o registro na matrícula de imóvel sobre a existência de processo em trâmite. Assim, t
al medida decorre “
ope legis
”, justamente para evitar prejuízos a eventuais terceiros adquirentes de boa-fé.

3 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA CLAUDETE ROCHA NOVAIS e OUTRO

contra a
decisão proferida na
Ação de Nulidade de Ato Jurídico no 1001621-20.2024.8.11.0025

ajuizada por
APARECIDO DOS SANTOS
,

que
deferiu
a tutela de urgência para determinar a emissão de certidão para o fim de averbação acerca da existência da Ação de Nulidade de Ato Jurídico no 1001621-20.2024.8.11.0025 às margens da matrícula no 19.845, do imóvel rural no 74, da Secção "G", da 1a Fase, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Juína/MT (ID 157947303 – autos de origem).

Alegam que o agravado sustenta que o imóvel que os agravantes adquiriram dos herdeiros ANTONIA DE PAULA BOMFIM, ALTAMIR VENSO BOMFIM, CELIA CRISTINA TEODORO GONÇALVES, GILBERTO NOGUEIRA GONÇALVES, CELSO TEODORO PINTO, JOSÉ CARLOS PINTO, MAICON DE PAULA PINTO, SERGIO TEODORO PINTO, lhe pertencia e que havia adquirido dos genitores Walter e Expedita, quando eram vivos, motivo pelo qual busca a nulidade da escritura de compra e venda realizada entre os agravantes e os herdeiros.

Aduzem que o agravado juntou aos autos contrato de compra e venda não reconhecido pelos herdeiros, constando a assinatura da genitora, Sra. Expedita, de forma manuscrita, a qual, porém, não sabia ler e escrever.

Sustentam que os herdeiros venderam o imóvel aos agravantes quando a Sra. Expedita era viva e necessitava de recursos financeiros para tratamento de saúde, sendo que os genitores não comunicaram os herdeiros que haviam vendido o único bem da família.

Sustentam que se a decisão agravada não for reformada, trará aos agravantes lesão grave e de difícil reparação, pois o agravado busca a averbação da Ação de Nulidade de Ato Jurídico no 1001621-20.2024.8.11.0025, ajuizada pelo autor/agravado, na matrícula do imóvel dos agravantes, o que viola direito à ampla defesa e ao contraditório.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja anulada a averbação da Ação de Nulidade de Ato Jurídico no 1001621-20.2024.8.11.0025 na matrícula do imóvel dos agravantes.

A liminar foi indeferida no ID
256272670
.

Sem contraminuta (certidão de ID
264056769)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o autor
APARECIDO DOS SANTOS

ajuizou a
Ação de Nulidade de Ato Jurídico no 1001621-20.2024.8.11.0025

em face dos requeridos
ALTAIR BORGES NAVAIS e
MARIA CLAUDETE ROCHA NOVAIS
, aduzindo
que adquiriu um imóvel rural no ano de 1982 de WALTER TEODORO PINTO, exercendo a posse desde então.

Relatou que em 05/12/1991, foi expedido o Título Definitivo no 01599 do imóvel para o vendedor, WALTER TEODORO PINTO, o qual faleceu na data de 05/05/1988, conforme Certidão de Óbito de ID 157947298.

Alegou que em razão do
falecimento do vendedor antes da expedição do Título Definitivo (ano de 1991), não foi possível a transferência do imóvel para o comprador através de
escritura pública.

Asseverou que
tentou resolver a situação amigavelmente com os herdeiros de WALTER TEODORO PINTO, mas os herdeiros não deram entrada em seu inventário e alguns anos depois, em 08/08/2020, sobreveio o falecimento da vendedora/viúva de WALTER, a Sra. EXPEDITA DE PAULA PINTO, oportunidade em que os herdeiros inventariaram, além de outros bens, o imóvel aqui discutido, e em seguida o alienaram.

Salientou que existe uma ação de adjudicação compulsória em andamento perante a 2a Vara de Juína/MT, no 1000497-75.2019.8.11.0025, motivo pelo ajuizou a presente demanda, postulando pela concessão da tutela de urgência para averbar a existência da referida ação junto à matrícula imobiliária.

Ao analisar os autos, a juíza
a quo
deferiu
o pedido de tutela de urgência e determinou a emissão de certidão para fim de averbação acerca da existência da presente ação às margens da matrícula imobiliária indicada na inicial.

Contra a referida decisão, os requeridos interpuseram o presente recurso.

Pois bem
.

Inicialmente, mister ressaltar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

No caso em tela, pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, verifica-se que não assiste razão aos agravantes.

Isto porque, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão da juíza singular quanto ao deferimento da antecipação de tutela, para que seja
expedido mandado de averbação para constar a existência da
Ação de Nulidade de Ato Jurídico no 1001621-20.2024.8.11.0025

junto a matrícula no 19.845 e todas delas decorrentes junto ao CRI de Juína/MT.

Ademais, verifica-se que o autor, ora agravante,
apresentou documentos que comprovam a aquisição do imóvel em 1982 (ID’s 157947295 a 157947307 – autos de origem).

Verifica-se que a averbação na matrícula do imóvel acerca da existência de “Ação de Nulidade de Ato Jurídico
”

apenas torna pública a situação do bem, mormente para prevenir eventuais terceiros de boa-fé e interessados na aquisição, não causando danos ao proprietário do imóvel e
não sendo o caso de indisponibilidade do bem.

Ademais, a Lei de Registros Públicos - Lei Federal no 6.015/1973 - em seu artigo 167, I, item 21, determina o registro na matrícula de imóvel sobre a existência de processo em trâmite.

Tal medida decorre “
ope legis
”, justamente para evitar prejuízos a eventuais terceiros adquirentes de boa-fé.

Nesse sentido:

“
[...]
3. No poder geral de cautela, dada à particularidade, pode o julgador determinar medidas para assegurar no futuro o resultado útil do processo e prevenir possíveis adquirentes de boa fé. Convém, neste aspecto, o registro da existência da ação nos respectivos registros imobiliários
[...] 4. Demais aspectos tratados no recurso não podem ser deferidos já que, em nenhum momento, se procedente a demanda, não haverá prejuízo de receber os bens ou valores em regular execução da sentença, visto se tratar de situações posteriores à homologação do acordo em face da dissolução da união de fato existente entre as partes litigantes. (decisão unânime).
”
(TJ/MT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0077428-51.2018.8.11.0000, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 22/05/2019, DJE 11/06/2019) (g.n.).

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de conhecimento. Averbação nesta ação da matrícula de bem imóvel. Aplicação analógica do artigo 615-A do CPC afeto aos processos de execução. Possibilidade. Poder geral de cautela previsto no artigo 798 do mesmo diploma legal. Averbação que dará publicidade do conflito existente entre as partes, resguardando direito de terceiro. Recurso provido.
"
(TJ/SP, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, RAI no 2262476-37.2015.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite,j. em 15/02/2016).

"
TUTELA ANTECIPADA. Ação monitória. Pretensão de concessão de arresto cautelar inominado, com base no poder geral de cautela. Não comprovada a necessidade da medida. De outra feita, possibilidade de averbação da demanda na matrícula do imóvel, por analogia ao art. 615-A do CPC,
ainda que o feito se encontre em fase de conhecimento, o que resguarda suficientemente os direitos do agravante nesse momento processual.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
"
(TJSP, 6a Câmara de Direito Privado, RAI no 2033348-87.2014.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alcides, j. em 26/11/2015) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (DOAÇÃO DE IMÓVEL) – TUTELA ANTECIPADA PARA AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR DESCUMPRIMENTO DO ART.526 DO CPC – REJEIÇÃO – MÉRITO – NECESSIDADE DE PRECAVER TERCEIROS POTENCIAIS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ DO IMÓVEL – ART.167, I, ‘21’ E II, ‘12’, DA LEI No 6.015/73 – MEDIDA QUE NÃO IMPEDE A ALIENAÇÃO DO BEM, SUPOSTAMENTE JÁ OCORRIDA – CARÁTER MERAMENTE PUBLICITÁRIO - RECURSO DESPROVIDO. [...]

Ajuizada ação declaratória tendente a discutir a legalidade da doação de determinado imóvel, por força do que determina o art.167, I, ‘21’, da Lei de Registros Públicos, necessária se torna a averbação da existência da ação à margem da matrícula do referido bem, cuja finalidade é, única e exclusivamente, a de resguardar a ciência a eventuais adquirentes de boa-fé.

A mera averbação da existência da ação à margem da matrícula não obsta a regularização da alienação do bem.
”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAI no
124497/2013, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 16/4/2014
).

“
[...]
A anotação no Registro Imobiliário acerca da existência de ação envolvendo o bem objeto da matrícula é medida acautelatória que não fere o direito de propriedade e visa apenas advertir terceiros acerca da tramitação da demanda, encontrando permissivo no artigo 167, inciso I, alínea 21 e inciso II, alínea 12, da Lei no. 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos).
”
(TJMT, 5a Câmara Cível, RAI no
74243/2014, Relatora Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. em
15/10/2014
) (Destaquei).

Desta feita, por cautela, a fim de assegurar o conhecimento da ação para terceiros, de se manter a decisão recorrida, a qual bem fundamentou,
in verbis
:

“[...]

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica- que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. (inNovo código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 382, sem grifos no original).

Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se que o pedido de tutela de urgência merece acolhimento.

O autor apresentou documentos que comprovam a aquisição do imóvel em 1982.

A alienação do imóvel pelos herdeiros, sem a devida regularização da transferência para o autor, pode causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

A averbação da existência da ação é essencial para evitar a alienação a terceiros de boa-fé e garantir a eficácia da decisão judicial futura.

A parte requerente busca o pronunciamento judicial com o escopo de evitar lesão grave de difícil reparação ao direito sobre o bem em litígio mediante ordem de anotação da existência da ação na matrícula do imóvel.

Resta demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, tendo em vista que caso ocorra outra alienação do imóvel no decorrer da demanda, se a parte autora lograr êxito em sua pretensão ao final, poderá sofrer prejuízos assim como lesar terceiros de boa-fé.

A saber, a medida pretendida serve como forma de dar publicidade ao impasse havido entre as partes, assegurando o direito de informação a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do imóvel objeto da presente ação. Em suma, ficam os terceiros livres para eventualmente adquirir o imóvel, mas, em contrapartida, não podem alegar desconhecimento do fato, tendo que se sujeitar, se esse for o caso, à perda da propriedade em eventual sucesso da demanda.”

(ID 162870337 – autos de origem)

Ressalta-se que a averbação serve apenas para dar publicidade a terceiros e evitar futura alegação de boa fé na prática de ato aquisitivo, e no caso, a alienação do imóvel pelos herdeiros, sem a devida regularização da transferência para a parte autora/agravado, pode causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025